Tribunal: TJES
Processo: 5003647-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003647-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003647-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART
S. 33 E

3
5
,

AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. “
A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade em concreto da conduta.

3.
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003647-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE IBATIBA
, nos autos do processo tombado sob nº
0000039-63.2024.8.08.0064
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,

ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de
periculum in mora
. Outrossim, aduz que possui condições subjetivas favoráveis.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante Delito fora lavrado em desfavor de AMARILDO EMANUEL MENDES XAVIER, BRENO HENRIQUE XAVIER CARVALHO, JOÃO BATISTA NEVES DO NASCIMENTO, KAIC HERMENEGILDO CAMPOS e do ora paciente LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, pela imputação da suposta prática dos seguintes crimes: AMARILDO (Arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06), BRENO (Art. 14, da Lei n° 10.826/03, e Arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06), JOÃO (Art. 14, da Lei n° 10.826/03, e Arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06), KAIC (Arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/06) e LUIZ GUSTAVO (Arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/06).

Ressai do APDF que, no dia 07/3/2024, os militares receberam denúncia anônima reportando possível venda de drogas por parte de um indivíduo denominado “ROBSON”, vulgo “GORDO”, que estaria distribuindo entorpecentes no Município de Ibatiba, com a ajuda dos autuados. Os militares visualizaram o autuado JOÃO saindo de um barraco portando uma arma de fogo, bem como entregando aos outros autuados duas sacolas de supermercado, que esconderam em outro local do beco. Ao visualizarem a equipe policial, os autuados tentaram se evadir, sem êxito. Durante as buscas na residência de Breno, foram encontradas 05 (cinco) munições de calibre .32 ogival, bem como diversas sacolas plásticas para embalar os entorpecentes, além de 01 (um) papelote de cocaína. No local em que os autuados haviam escondido a outra sacola, encontraram mais 01 (um) papelote de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, todas fracionadas e prontas para o comércio. Ao averiguar a outra sacola, fora apreendido um revólver CUSTER, calibre .22, carregado, bem como 08 (oito) invólucros de plástico, 116 (cento e dezesseis) papelotes de cocaína, 66 (sessenta e seis) pedras de crack e valores em espécie. Populares do local informaram aos militares que os autuados constantemente ostentam armas de fogo no local, com o intuito de amedrontar e intimidar os moradores.

Consta, ainda, que, quanto ao autuado LUIZ GUSTAVO não foram encontrados registros no Estado do Espírito Santo, mas foi encontrada guia de execução penal e, em consultas no BNMP2, verificou-se que o indiciado possui registro criminal na Comarca de Manhuaçu.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão proferida em sede de audiência de custódia (extraída do Sistema EJUD):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, o que demonstra que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na especial gravidade
em concreto
da conduta
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)